Tribunal: TJDFT
Processo: 0714653-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714653-30.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO ANTONIO DE FREITAS COUTINHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA VINCULADA. MÁ ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS DANOS. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrado pela prova pericial que o Banco do Brasil aplicou os índices corretos na conta vinculada do PASEP do autor, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. 2. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, suscitando cerceamento de defesa. Defende a necessidade de se fazer nova perícia, pois o perito indicado pelo Juízo atua em centenas de processos que tem o Banco do Brasil no polo passivo e cuidam de indenização nas contas vinculadas ao PASEP, mas em todas elas o laudo pericial foi favorável à instituição financeira. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Evandro da Silva Soares, OAB/DF 58.755. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, pois é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Quando o conteúdo do dispositivo legal invocado no especial não possui comando normativo suficiente à impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido, há deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.349.351/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024). Em segundo lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-se pedido de dilação da instrução probatória.” (AgInt no AREsp n. 2.486.189/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009